Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704020-21.2023.8.07.0000 Agravante(s) Bradesco Saúde S.A. Agravado(s) Intrapay Meios de Pagamentos, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão do juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 145447882 do processo de referência) que, na ação de execução de título extrajudicial promovida pelo ora agravante em desfavor de Intrapay Meios de Pagamentos, Serviços de Escritório e Apoio Administrativo Ltda., processo n. 0703936-51.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada no SisbaJud, nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Diante da não indicação de bens à penhora determino a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo da suspensão de um ano a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo para indicação de bens a penhora. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhor Irresignado, o exequente apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 43360529), informa se tratar de processo executivo em que busca o adimplemento de prêmios decorrentes de apólice de seguro de despesas de assistência médica e/ou hospitalar. Diz ter solicitado as pesquisas pelo sistema Sisbajud e RenaJud, mas restou infrutífera a localização de bens. Narra ter requerido a realização da pesquisa no sistema SisbaJud, desta feita na modalidade teimosinha. Diz que a decisão agravada indevidamente indeferiu o pedido. Fundamenta a sua insurgência na teleologia e no funcionamento da ferramenta. Colaciona ementa do c. Superior Tribunal de Justiça. Requer a reforma da decisão agravada com base no princípio da celeridade, da cooperação, da utilidade e da eficácia. Ao final, requer: Pelo exposto, requer à Vossas Excelências seja este recurso conhecido e, ao final, TOTALMENTE PROVIDO por este Egrégio Tribunal de Justiça, para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a realização de penhora online mediante cadastramento de repetição programada (teimosinha). Preparo recolhido (Id 43360532). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos, formalizado o agravo de instrumento, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO o seu processamento, ao tempo em que o recebo apenas no efeito devolutivo. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora